Tribunal: TJSP
Processo: 1047506-46.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – De um lado, narrativa do autor de que teve o celular furtado, seguido de transferências realizadas por meio de aplicativo instalado no aparelho – Aprovação de operações manifestamente fraudulentas, as quais, pelo alto valor, quantidade e curto intervalo de tempo entre uma e outra,

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – De um lado, narrativa do autor de que teve o celular furtado, seguido de transferências realizadas por meio de aplicativo instalado no aparelho – Aprovação de operações manifestamente fraudulentas, as quais, pelo alto valor, quantidade e curto intervalo de tempo entre uma e outra, deveriam ter despertado a atenção do banco réu – Falha na prestação do serviço caracterizada – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Súmula no 479 do STJ – Reconhecimento, contudo, de fato concorrente do autor, não havendo comprovação de tentativa célere de solicitar o bloqueio de sua conta – Ausência de adminículo probatório no sentido de corroborar as alegações autorais de que teria entrado em contato com o banco réu para o fim de bloquear o aparelho no próprio dia do furto – Ausência de impugnação do autor frente aos documentos apresentados pelo réu de que a instituição financeira apenas foi contatada dias após o ocorrido, porém não para relatar o alegado furto do aparelho móvel, mas sim de que teria sido vítima de golpe da modalidade falsa central - Aplicação do artigo 945 do Código Civil – Danos morais não configurados – A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.